Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. SUCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO.CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. MATÉRIA PREVISTA NO EDITAL. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 632.853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
3. No caso dos autos, não houve incompatibilidade entre a questão impugnada e o conteúdo do edital do certame, inexistindo qualquer nulidade.
4. Preliminar de inadequação da via eleita reconhecida de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.